Tribunal: TJDFT
Processo: 0745609-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745609-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS CESAR MOLINA, MULTI-SOFT CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA EMBARGADO: JOAO BATISTA PEREIRA, BRASILIA OFF ROAD LANTERNAGEM E MECANICA EIRELI - ME, FLAVIO DE PAULA PIRES PEREIRA, FERNANDO DE PAULA PIRES PEREIRA, LAURA DE PAULA PIRES PEREIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 24527565- Pág.1/5 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora